Tribunal: STF
Processo: HC 85098
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A
competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar habeas corpus
impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a
 emissão de entendimento quanto à causa de pedir veiculada na
inicial.
        EXECUÇÃO DA PENA - MANDADO DE PRISÃO - TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - INVIABILIDADE
 DE AFASTAMENTO DA CLÁUSULA. Constando da sentença a condição de
somente se expedir o mandado de prisão uma vez transitada em
julgado, dessa parte não recorrendo o Ministério Público, por sinal
em exemplar homenagem ao princípio da presunção da não-culpabilidade
 - inciso LVII do artigo 5º da Carta Federal -, mostra-se
conflitante com a ordem jurídico-constitucional, a mais não poder,
provimento de órgão revisor pela imediata expedição de tal
documento.